Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-77.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. JUNTADA DO COMPROVANTE COM O RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar nulo o contrato em discussão nestes autos e a inexistência de dívida no valor de R$7.264,64, deixando de acolher o pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que não ficou comprovado nos autos a inserção dos seus dados em órgão de restrição de crédito. Em suas razões, o recorrente sustenta a ocorrência de dano moral in re ipsa, porquanto demonstrou a inscrição negativa no SERASA. Anexou comprovante de inscrição no SPC. Pede a reforma da sentença, com a condenação da ré a pagar o valor de R$8.000,00 pelos danos morais.
2. O recurso é cabível e tempestivo. O preparo está dispensado, ante a concessão da gratuidade de justiça, por comprovação da hipossuficiência. Foram apresentadas contrarrazões (ID 72999746), alegando a ocorrência de inovação recursal.
3. Da inovação recursal. Verifica-se que o recorrente, somente em sede recursal, inseriu o comprovante de negativação da dívida junto ao SPC. Tal tese, contudo, não foi submetida à apreciação do juízo de origem, configurando evidente inovação recursal, circunstância vedada no âmbito dos Juizados Especiais. Registre-se que os comprovantes inseridos no id 72999025 dão conta de registro de conta atrasada junto ao SERASA, que não importa em inscrição negativa, de acordo com informação disponibilizada no portal daquela instituição: “Dívida atrasada. Dívida que não foi paga até o prazo de vencimento, porém não gerou negativação. Também pode ser uma dívida “caducada” (prescrita).” in https://ajuda.serasa.com.br/hc/pt-br/articles/360061405651-O-que-significa-d%C3%ADvida-atrasada-negativada-ou-pr%C3%A9-negativada-na-Serasa.
4. Ressalta-se que os limites do recurso estão adstritos ao conteúdo anteriormente debatido e decidido no processo, sendo vedada a análise de matérias não suscitadas oportunamente, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de configuração de supressão de instância.
5. O juízo recursal exerce controle sobre a decisão de primeiro grau, não se prestando à apreciação de questões novas que não foram objeto de análise na instância originária. Assim, a alegação, feita apenas nas razões recursais, de que as inscrições preexistentes também decorreriam de fraude, não pode ser conhecida, por se tratar de inovação recursal vedada no ordenamento jurídico.
6. Recurso NÃO CONHECIDO.
7. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.